Tribunal: STF
Processo: ARE 1246138
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA 
    1- A aposentadoria especial é direito do servidor público (art. 40, § 4º, CF). Muito embora não exista lei regulamentando a matéria, o STF, por meio da Súmula Vinculante nº 33, assentou que 'Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica'. Dessa forma, preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial pelo servidor, é medida de ordem o seu reconhecimento.
    2- O direito dos servidores públicos se aposentarem na forma especial surgiu apenas com o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Injunção nº. 1.161. Esta ação foi proposta em 28/05/14 e o transito em julgado do referido MI ocorreu em 04/10/10. Não há falar em prescrição.
    3- Fica diferida para a fase de execução o exame da forma de atualização e cálculos do montante devido, atendidos os critérios legais (Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça).”
    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.014.286-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia (Tema 942). Veja-se a ementa do referido paradigma:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, dou provimento ao agravo e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator